Tribunal: TJBA
Processo: 8068871-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068871-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALCY SOUSA SOARES

Advogado(s)
:
ADEMARIO DA SILVA CARNEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. EXONERAÇÃO DECORRENTE DE EFEITO LEGAL AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO SEM NOVO CONCURSO PÚBLICO. TEMA 1150 DO STF. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão proferida em ação judicial que manteve a validade do ato administrativo que a exonerou do cargo efetivo de professora do Município de Ipirá após sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social. A agravante sustenta a nulidade do ato exoneratório, alegando tratar-se de penalidade aplicada mediante processo administrativo irregular, enquanto o Município defende que a exoneração decorreu automaticamente da vacância do cargo prevista no regime jurídico municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria voluntária de servidor público municipal pelo RGPS, quando a lei local prevê a aposentadoria como causa de vacância do cargo, autoriza a exoneração do servidor; e (ii) estabelecer se é necessária a instauração de processo administrativo prévio para a prática de ato administrativo meramente declaratório de vacância do cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob o regime da repercussão geral (Tema 1150), de que o servidor público aposentado pelo RGPS, havendo previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito de permanecer ou ser reintegrado ao cargo anteriormente ocupado, sob pena de violação à regra do concurso público e à vedação de acumulação indevida de proventos e remuneração.

A legislação municipal aplicável (Lei Municipal nº 62/1965, art. 89, “e”) prevê expressamente a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo público, sem distinção entre regimes previdenciários, o que legitima a atuação da Administração ao declarar o desligamento da servidora.

A exoneração decorrente da aposentadoria configura efeito jurídico direto da lei e possui natureza meramente declaratória, não sancionatória, razão pela qual dispensa prévia instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

A pretensão de reintegração ao mesmo cargo após a aposentadoria implicaria manutenção ou retorno ao serviço público sem aprovação em novo concurso, em afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal e à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes do STF e deste Tribunal de Justiça reiteram a impossibilidade de reintegração do servidor aposentado pelo RGPS quando a legislação municipal prevê a vacância do cargo, bem como reconhecem a desnecessidade de processo administrativo para formalização do ato declaratório de vacância.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Embargos de declaração prejudicados.
Tese de julgamento:

A aposentadoria voluntária de servidor público municipal pelo Regime Geral de Previdência Social, quando a lei local prevê a aposentadoria como causa de vacância, implica a extinção do vínculo funcional e impede a permanência ou reintegração no mesmo cargo sem novo concurso público.

O ato administrativo que declara a vacância do cargo em decorrência da aposentadoria possui natureza meramente declaratória e dispensa prévio processo administrativo, por não possuir caráter sancionatório.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput, II e XVI, “a”; Lei Municipal nº 62/1965 (Município de Ipirá), art. 89, “e”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.302.501-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, Tema 1150, DJe 25.08.2021; STF, ARE 1248884 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24.02.2021; STF, RE 1276421 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21.12.2020; STF, RE 1239969 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30.11.2020; TJBA, AI 8002329-62.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, pub. 14.04.2022; TJBA, AI 8002288-95.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, pub. 13.06.2022; TJBA, APL 8000106-28.2016.8.05.0201, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 05.06.2019; TJBA, AI 8025037-43.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 09.11.2021; TJBA, AI 8005542-13.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, pub. 18.07.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.
8068871-57.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
VALCY SOUSA SOARES
e, como Agravado, o
MUNICÍPIO DE IPIR
Á
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, de de 2026.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora